Tribunal: STF
Processo: RE 1463724
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDOR APOSENTADO PELO REGIME PRÓPRIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876/MG. RESSALVA NO JULGAMENTO DA ADI QUE EXCLUI O RECEBIMENTO DO FGTS PELO SERVIDOR APOSENTADO OU QUE TENHA PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO DO RECURO PARADIGMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE QUANTO AO PONTO. DIREITO A FÉRIAS PRÊMIO NÃO PREVISTAS NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA REFERIDA ADI. APLICAÇÃO DO TEMA 1.239 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Estado de Minas Gerais com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – DESIGNAÇÃO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO STF – ADI- 4876 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APOSENTADORIA – FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. 



    Os dispositivos, artigo 7º, incisos I, II, IV e V, da Lei Complementar Estadual n.º 100/2007, que dispuseram sobre a efetivação de alguns servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.876/DF. Os servidores efetivados que se aposentaram na modulação dos efeitos da ADI 4.876/DF mantiveram o vínculo funcional com o Estado de Minas Gerais, inclusive a concessão de aposentadoria se deu pelo regime próprio dos servidores, não sendo devido o pagamento do FGTS. O direito às férias-prêmio se plenifica quando o servidor alcança os critérios definidos em lei e, uma vez adquirido o direito, esse se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor em atividade”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, 39, § 3º e 169 da Constituição Federal. Relata que a autora da ação na origem mantinha contrato temporário de trabalho com o Estado de Minas Gerais, tendo sido convertido em cargo efetivo por meio da Lei Complementar Estadual 100/07, que posteriormente teve diversos dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876. Aduz que, em razão da “natureza jurídica do contrato da recorrida, ela não faz jus ao pagamento de férias-prêmio”, uma vez que essa verba é exclusiva de servidores efetivos (doc. 43, p. 20). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 49).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, consigno que na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, impugnava-se o art. 7º da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que reconhecia como titulares de cargo efetivo profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual. 



    Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da ação e julgou-a parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da referida lei. Eis a ementa do acórdão paradigma: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2014 - grifei).



    Posteriormente, em acórdão publicado em 18/8/2015, esta Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais e, quanto à questão de ordem formulada pela Advocacia Geral da União, declarou mantidos os efeitos do acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.135.162, assentando a aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela ADI 4.876. O julgado porta a seguinte ementa: 



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 



    1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988.



      2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 



    3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 



    4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015 , esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio” (ADI 4.876-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2015 - grifei). 



    Nesse contexto, registro que nada obstante tenha proferido decisão em sentido diverso no RE 1.191.287-AgR-ED, na qual fui acompanhado pelos E. Ministros da Primeira Turma, em acórdão publicado em 17/9/2019, alinho-me ao atual posicionamento desta Corte acerca da impossibilidade de levantamento de depósito de FGTS cumulado com a aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento da ADI 4.876-ED.



    Destacam-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos aos dos autos: RE 1.365.431/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/2/2022, Rcl 57.623, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/2023, Rcl 57.646, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/1/2024. Cito, ainda acórdão desta Primeira Turma, no julgamento do RE 1.404.091-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/12/2022, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.876/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA PARA AQUELES QUE JÁ ESTAVAM APOSENTADOS E AQUELES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO, TENHAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. No julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 2. Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. 



    Noutro giro, em que pese a incompatibilidade de percepção do FGTS cumulada com a concessão de aposentadoria pelo regime próprio de previdência social corretamente declarada pelo acórdão de origem, verifica-se no caso concreto que o Tribunal a quo julgou procedente o pedido da autora, já aposentada pelo regime próprio e, portanto, sem direito ao FGTS, para conceder o pagamento de férias prêmio não gozadas. 



    Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal só gera efeitos jurídicos válidos relativos ao direito à percepção de saldo do salário e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento do RE 765.320 (Tema/RG 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, cuja ementa transcrevo: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2016 - grifei).



    Nesse contexto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir o Tema 1.239 da repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria acerca de eventual possibilidade de pagamento de férias prêmio não gozadas especificamente por servidores efetivados pela Lei Complementar 100/2007, cuja tese transcrevo in verbis: 



    Tema 1.239: “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.” (RE 1.400.775, Rel.ª Min.ª Rosa Weber - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2023). 



    Referido tema, como se vê, guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática apresentada nos autos. Com efeito, a leitura do acórdão recorrido demonstra que o órgão de origem estendeu a modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.876, que tinha por objetivo garantir a preservação da segurança jurídica e a continuidade do serviço público, concedendo indevidamente vantagem exclusiva de servidores públicos estatutários à recorrida. 



    Dessa forma, a leitura dos autos revela ter havido a inobservância teses firmadas por esta Suprema Corte nos Temas 916 e 1.239 da repercussão geral. 



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, a fim de restabelecer na íntegra a sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente